Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703976-89.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOAO BOSCO DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de novembro de 2020 19:59:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator